Tribunal: CARF
Processo: 11962.001010/2008-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.001010/2008-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.365 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
JOSE ANTONIO DE SOUSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O ônus da prova de discriminar a natureza das verbas (se indenizatórias ou
remuneratórias com caráter salarial) em razão de processo judicial trabalhista
compete ao contribuinte.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.001010/2008-76
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001010/2008-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 29/33):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do IRPF
2007 por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF/ Vitória.
O crédito tributário apurado pela autoridade fiscal está assim constituído, em Reais:
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar..............
0,00
Multa de ofício (75%)...................................................
0,00
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008)................
0,00
Imposto de Renda Pessoa Física...................................
24.839,34
Multa de Mora (não passível de redução).....................
4.967,86
Juros de Mora (calculados até 29/08/2008)................
3.648,89
Valor do Crédito Tributário apurado.............................
33.456,09
O referido lançamento teve origem na constatação da(s) seguinte(s) infração(s):
Compensação indevida de IRRF – valor: R$ 28.234,34. Fonte(s) Pagadora(s):
Indústria de Bebidas Antártica do Sudeste S/A. Contribuinte não apresentou planilha
demonstrativa do cálculo do IRRF. Os documentos apresentados não informam o valor
do IRRF sobre os rendimentos recebidos na RT 1752.1999.007.17.00-0.
A ciência do lançamento ocorreu em 01/09/2008 (fls. 19) e o contribuinte apresentou
sua impugnação em 26/09/2008 (fls. 01/05), acompanhada de documentação, alegando,
em síntese, que não pode ser punido por descumprimento de obrigação por parte da
fonte pagadora, a Indústria de Bebidas Antártica, que deixou de informar em DIRF os
rendimentos e a retenção do IRRF relativos à reclamação trabalhista em questão.
Argumenta que punir o impugnante por uma infração que não cometeu importa em
infringir o princípio constitucional da legalidade. Por fim, solicita que lhe seja permitido
retificar a DIRPF do Exercício 2007 excluindo os rendimentos tributáveis da fonte
pagadora Antártica, em virtude desta não ter cumprido com a obrigação de prestar as
devidas informações em DIRF.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DA RETENÇÃO.
Demonstrada a retenção pela fonte pagadora do Imposto na Fonte, o contribuinte tem
direito à compensação do valor retido até o montante comprovado nos autos.
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ERRO DE PREENCHIMENTO.
REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001010/2008-76

Comprovado o erro de preenchimento da Declaração do Imposto de Renda, com base
nas informações e documentos constantes no processo e nos sistemas informatizados da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, impõe-se a revisão do lançamento.
Cientificado da decisão, em 24/04/2012 (fls. 39), o contribuinte, em 18/05/2016,
interpôs recurso voluntário (fls. 40/43), pugnando pela exclusão dos rendimentos tributáveis
ajustados, a parcela alusiva às verbas indenizatórias sobre os valores recebidos acumuladamente
no processo judicial trabalhista no 1752.1995.007.17.00-0, movido contra a Indústria de Bebidas
Antarctica S/A. Cita jurisprudência judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado, com a restituição do imposto de renda a que faz jus.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 44/60.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Dos rendimentos recebidos acumuladamente decorrentes de processo judicial
trabalhista:
O litígio recai sobre a compensação indevida ajustada do imposto de renda retido
na fonte, decorrente de decorrentes de processo judicial trabalhista, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido da redução rendimentos
tributáveis declarados, uma vez que parte dos valores recebidos judicialmente, no valor de R$
16.914,89, constituem-se verbas de natureza indenizatória, portanto não tributáveis.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com planilha de cálculos extraída do processo judicial trabalhista (fls. 49/50).
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades apontadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da inocorrência da omissão de rendimentos apurada,
quando exigida e não demonstrada por documentação hábil e contundente, autoriza o lançamento
e a consequente tributação dos valores correspondentes.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001010/2008-76

Neste ponto, vale salientar que o art. 149 do CTN, determina ao julgador
administrativo realizar, de ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o
princípio da eficiência (art. 37, caput da CF/88), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade
do lançamento fiscal, harmonizando-o com os dispositivos legais de cunho material e processual
aplicáveis ao caso, calhando aqui, nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos
documentos trazidos à colação pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do conjunto probatório carreado aos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão de piso (fls.
32):
Relativamente ao mérito, após análise dos documentos anexados aos autos, verifica-se
que assiste razão parcial ao interessado.
Em sua DIRPF/2007, o requerente compensou o valor de R$ 28.234,34 a título de
IRRF sobre rendimentos no valor de R$ 102.670,34 declarados como recebidos da fonte
pagadora Indústria de Bebidas Antártica.
O contribuinte instruiu o processo com os documentos judiciais de fls. 12/13, que
comprovam que aquele foi beneficiário, na RT de no 1752.1995.007.17.00-0, movida
pelo Sindialimentação contra a Indústria de Bebidas Antártica, de rendimentos de R$
74.416,60, com INSS cota do empregado no valor de R$ 2.647,50 e IRRF no valor de
R$ 14.152,30.
Assim, admite-se a hipótese de erro de fato no preenchimento da declaração do
requerente para excluir de tributação o valor declarado e não recebido (R$
102.670,34 – R$ 74.416,60 = R$ 28.253,74), bem como acrescentar a dedução com
contribuição oficial comprovada (R$ 2.647,50) e manter parcialmente a glosa de IRRF
(R$ 28.234,34 – R$ 14.152,30 = R$ 14.082,04), posto que o valor a ser compensado
limita-se ao valor demonstrado nos autos.
Quanto ao pedido do impugnante de retificar a declaração visando excluir a totalidade
dos rendimentos relativos à fonte pagadora em questão, não existe previsão legal para
isso. O fato da empresa não haver prestado a informação em DIRF não exime o
contribuinte da obrigação de informar seus rendimentos no ajuste anual, mormente
quando há provas nos autos de que ele foi efetivamente beneficiário dos rendimentos,
ainda que em valor diferente e cujo erro no preenchimento é sanado na presente decisão.
Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
As planilhas de cálculos judiciais acostados aos autos (fls. 49/50), informam que o
Recorrente recebeu no processo judicial trabalhista no 1752.1995.007.17.00-0, movido contra a
Indústria de Bebidas Antarctica S/A, os rendimentos totais de R$ 74.416,60 – valor este, diga-se
de passagem, aquiescido e ajustado pela própria decisão recorrida – sendo que parte dos aludidos
rendimentos, de fato, são de natureza indenizatória (fls. 50), não representando acréscimos
patrimoniais ao teor do art. 43 do CTN, devendo assim ser excluídos da base de cálculo do
imposto de renda – dentre os quais: Indenização Desconto Assistencial (R$ 8.394,19),
Indenização FGTS (R$ 6.868,65) e Multa Fundiária (R$ 1.652,05) – portanto fora do espectro da
incidência tributária, contradizendo e demonstrando a incorreção das informações contidas na
DIRF apresentada pela fonte pagadora, evidenciando-se erro de fato no preenchimento da
declaração de ajuste anual.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e consoante as disposições legais, não devem ser tributadas as parcelas
acima destacadas, dada suas naturezas indenizatórias.

Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.365 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001010/2008-76

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para deduzir
dos rendimentos recebidos no processo judicial trabalhista as verbas indenizatórias, no valor de
R$ 16.914,89, da base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 70
DF CARF MF
Original